Tribunal: TJDFT
Processo: 0015333-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 240, §§ 1o e 2o do CPC/2015).
II. Se a citação não é concluída no prazo legal por demora imputável exclusivamente ao exequente, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
III. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.